Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717859-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DA TERRACAP. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO DA LISTA DE RATEIO EM RAZÃO DE INVESTIDURA EM CARGO DE DIREÇÃO ADMINISTRATIVA EM EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA TERRACAP. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. PREVISÃO DE REGRA DE TRANSIÇÃO EM RESOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA PARCIALMENTE ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL. 1. A sentença que não analisa tudo o que foi efetivamente apresentado na exordial como pedido e causa de pedir qualifica-se como citra petita, devendo ser cassada. Aplica-se, entretanto, a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o do CPC/2015, quando há nos autos elementos suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova admissível, por já se encontrar devidamente instruído o feito. 2. O autor é advogado da TERRACAP e foi nomeado pelo Governador do Distrito Federal para exercer o cargo de Diretor Administrativo da empresa BIOTIC S/A, subsidiária integral da TERRACAP, criada para a implantação do Parque Tecnológico de Brasília, com o objetivo de cuidar da gestão, controle e estruturação do empreendimento. Requer na exordial a anulação de ato jurídico praticado pela ré ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, consubstanciado em sua exclusão dos rateios de honorários de sucumbência, em razão de alteração na Resolução 01/2018-ADTER, promovida por Assembleia Geral realizada em 17/05/2019, que reputa ser ilegal por deficiência de quórum. 3. Defende a apelada que a exclusão do autor dos rateios dos honorários devidos à TERRACAP, foi aprovada na deliberação do item I “em que foi consolidado o entendimento de que o apelante não fazia jus ao recebimento de honorários em razão de sua investidura no cargo de Diretor da BIOTIC S/A”, deu-se em consequência da interpretação e aplicação da legislação vigente, dada a situação funcional do apelante – “empregado público cedido a outra entidade, que fora excluído da procuração judicial da entidade empregadora e impedido de advogar”, argumentando que a matéria foi enfrentada de modo expresso pela sentença objurgada, uma vez que o juízo a quo consignou que só estão legitimados a participar do rateio os advogados que atuam na prática efetiva da advocacia. 4. Assiste razão ao autor ao afirmar que não estava cedido à BIOTIC S.A., cuja natureza como setor especializado da TERRACAP foi reconhecida e pronunciada no parecer n.o 06/2019 ( TERRACAP/PRESI/DIJUR/COJUR) de lavra da Diretoria Jurídica da própria TERRACAP e aprovado pela Decisão n.o 047/2019 de sua Diretoria Colegiada, ganhando, assim, efeitos normativos. Assim, não se aplica ao caso vertente as disposições que excluem o repasse de honorários ao advogado que está cedido a outro órgão da administração ou afastado da atividade sem remuneração, pois, não é essa a situação dos autos, uma vez que o autor está lotado em empresa subsidiária para exercício de cargo de direção. 5. A resolução normativa 01/2018 da ADTER, a fim de atender aos interesses de seus associados, notadamente àqueles que contribuíram com seu labor para o sucesso das ações em que o ente público empregador se sagrou vencedor enquanto atuaram efetivamente como advogados, consignou regra de transição para quem se desligou das suas atividades em razão de aposentadoria (parágrafo 1o) e para os advogados afastados temporariamente de suas atividades por qualquer outro motivo voluntário (parágrafo 2o). Isto é, aqueles que não foram cedidos, não estão afastados por licença qualificação ou licença sem remuneração, ou afastados em decorrência de processo disciplinar. 6. A regra de transição prevê que os advogados afastados temporariamente de suas atividades por qualquer outro motivo voluntário “deixarão de fazer jus ao rateio de honorários a partir do 366o dia de afastamento.” 7. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Teoria da causa madura. Julgamento de procedência parcial do pedido. No especial, a recorrente aponta violação aos artigos 22, 23 e 28, todos da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, sob argumento de que o recorrido não faz jus aos honorários sucumbenciais pagos aos demais advogados da TERRACAP, em razão de seu afastamento do exercício de seu emprego público efetivo para ocupar cargo diretivo em outra pessoa jurídica. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 114 da Constituição Federal, alegando a incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal, para julgar o pedido de recebimento de honorários sucumbenciais originado no vínculo empregatício da ora recorrente. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 22, 23 e 28, todos da Lei 8.906/1994, e 884 do CC, pois a turma julgadora, após detido exame dos fatos e provas dos autos decidiu que o recorrido faz jus ao recebimento de sua cota de participação no rateio dos honorários sucumbenciais até o 366o dia de seu afastamento. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). III – Ante o exposto, INADIMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003